Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Dever de sustento dos pais. Menor impúbere com diagnóstico de autismo. Dedicação exclusiva da mãe para cuidados do filho. Binômio necessidade-possibilidade preservado. 100% do salário-mínimo e custeio integral do plano de saúde. Redução do percentual fixado na sentença. Pedido subsidiário de exclusão do pagamento do plano de saúde. Impossibilidade. Capacidade contributiva do alimentante verificada sem comprometimento de sua subsistência digna. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré a pagar alimentos em favor de seu filho em quantia equivalente a 100% do salário-mínimo, além do custeio integral do seu plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o quantum fixado a título de alimentos pela instância de origem atende ao binômio necessidade-possibilidade e condiz com a real situação financeira do apelante.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores possui natureza legal e moral, decorrendo diretamente do poder familiar e do dever de solidariedade previsto no ordenamento jurídico. A prestação de alimentos reveste-se de especial relevância quando o alimentando se tratar de criança neurogivergente, como no caso de crianças autistas, como nos autos, exigindo-se do julgador sensibilidade e firmeza na concretização dos direitos fundamentais em análise.
4. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula revisional, segundo a qual é possível a revisão do seu valor quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, nos termos do art. 1.699, do CC.
4. Com relação às necessidades do alimentando, atualmente ele conta com 8 anos de idade e suas necessidades são presumidas, porque decorrentes do desenvolvimento físico e intelectual próprio da idade. Embora sustente a insuficiência de recursos, as provas indicam que o genitor aufere renda equivalente ao dobro da que foi declarada.
5. Com relação ao pedido subsidiário de exclusão da obrigação de custear integralmente o plano de saúde, julgo que ele não merece acolhimento porque o diagnóstico de transtorno do espectro autista do alimentando é condição que demanda acompanhamento médico contínuo e acesso facilitado a serviços especializados.
6. No que se refere à pretendida divisão das despesas com a genitora, ressalta-se que ela se dedica integralmente aos cuidados do menor, circunstância que já representa significativa contribuição material e afetiva à formação e ao bem-estar da criança.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e 227; CC, arts. 1.694, § 1o e 1.699; Lei no 8.069/1990 (ECA).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703161-60.2023.8.07.0014, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.; TJDFT, APC 0707280-57.2024.8.07.0005, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.